Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716562-39.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de apelação contra a sentença (id 30952261) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívidas contratuais proposta por Eunice de Oliveira contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, acolheu os pedidos formulados na petição inicial para, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, declarar a prescrição dos débitos apontados pela autora. A autora interpôs apelação (id 30952273). Ocorre que as teses recursais baseiam-se na equivocada premissa de que os pedidos iniciais foram rejeitados, o que não ocorreu. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese de prescrição exposta na petição inicial ao contrário do que diz a apelante em seu recurso. Ante o exposto, intime-se a apelante Eunice de Oliveira para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a possível ausência de interesse recursal da apelação por ela interposta, vez que o princípio da dialeticidade deve nortear a impugnação das decisões judiciais no sistema processual civil. Prazo: cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator